Tribunal: STF
Processo: ARE 1383253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.



    2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 1º juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que RECONHECEU A PRESCRIÇÃO e TAMBÉM JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.



    3. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça e prequestiona a matéria sob o argumento que envolve Lei Federal e Constituição Federal.



    4. Afirma que seu veículo, Marca Fiat Palio ELX, Ano/Modelo 1999/2000, Placa: JFV 4308/DF, Chassis: 9BD178236Y0979193, Renavan: 726734420, no ano de 2013, foi apreendido por policiais por suspeita de que o veículo tinha características semelhantes a um automóvel envolvido em crime de roubo. Após a perícia realizada pelo IC/PCDF, o veículo foi liberado, sendo mantido por todo esse tempo sob a custódia da 2ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, com a justificativa de não apresentação da documentação de propriedade do mesmo. Afirma que o veículo está completamente deteriorado e requer indenização. Esclarece que não houve prescrição, pois, conforme entendimento do STJ , o termo inicial nas ações de indenização é a data em que a lesão e seus efeitos são constatados. Afirma que não abandonou o veículo. Requer a reforma da sentença.



    5. O recorrido em contrarrazões, afirma que o argumento da recorrente que o início da contagem do prazo prescricional seria a data em que tomou conhecimento do dano, no entanto, nem ela mesma indica qual seria essa data. O prazo a própria recorrente informou na inicial, seria o ano de 2013 quando o veículo foi apreendido ou da retenção indevida,também no ano de 2013. Reitera que o direito de petição para fins de pretensão de reparação civil, o prazo é quinquenal, conforme Decreto20.910/32. Requer a manutenção da sentença.



    6. O interesse no pré-questionamento vincula-se à propositura de eventual Recurso Especial, que não cabe em face de decisão dos Juizados Especiais (Súmula n. 203 do STJ). Ademais, não há, no caso, discussão direta sobre violação de preceito constitucional e não é viável Recurso Extraordinário por violação reflexa.



    7. A recorrente aduz que não houve a prescrição, pois, nos termos do Art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932, o fato ocorreu em 2013, porém, segundo a recorrente, o início do prazo prescricional para efeitos de pleito indenizatório é da ocorrência e conhecimento do dano pelo lesado. No entanto, não indica qual seria esta data.



    8. Compulsando os autos, em sede de contestação, a 2ª Delegacia de Polícia Civil esclarece que em meados de 2020 foi realizado um levantamento de todos os veículos que estavam em seu pátio. Sendo localizado o veículo em questão e sua proprietária convidada para a retirada do veículo. A recorrente compareceu em 04/04/2021, trazendo a mesma narrativa da inicial. Para regularizar a situação do veículo, foram confeccionados autos de apreensão, nº 51/2021 e respectivo Termo de Restituição, nº 100/2021, apenas para possibilitar a devolução formal do automóvel à proprietária.



    9. A questão deve ser examinada à luz do Decreto n. 20.910/32, que no seu Art. 1º prevê: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".



    10. Os documentos comprobatórios juntados aos autos informam que a recorrente sabia, desde 2013, que o veículo de sua propriedade estava no pátio da 2ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal. A justificativa de falta de documentos para retirada do veículo não deve prevalecer. O veículo foi abandonado pela proprietária.



    11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    12. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça, ID 92923666."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, V, X e XXII; 37, § 6º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Conforme documento do id Num. 97657634 - Pág. 6, o veículo, na verdade, após a apreensão, foi abandonado pela autora no pátio da delegacia:



    'Em atendimento ao despacho 63754041, venho através desta, prestar informações acerca das circunstâncias da apreensão e restituição do veículo FIAT/PÁLIO, placa JFV4308, que se encontrava sob custódia da 2ª Delegacia de Polícia: Em meados de 2020, cumprindo determinação da nova chefia da 2ª DP, foi determinada a realização de minucioso levantamento de todos os veículos que se encontravam no pátio desta Delegacia. Como consectário de tal levantamento, verificou-se que um dos veículos presentes nesta Delegacia não detinha Ocorrência Policial e Auto de Apreensão identificados. Mediante a promoção de pesquisas acerca de tal veículo, verificou-se que o mesmo era de propriedade de SOCORRO SUZANE PINTO (CPF 041.712.343-44), pessoa que peticionou a ação de indenização em face do GDF. Após diligenciar-se para localizar a proprietária, a Sra. SOCORRO SUZANE PINTO foi convidada a comparecer à 2ª DP para a promoção da restituição do automóvel de sua propriedade. Em 04 de abril de 2021, SOCORRO SUZANE compareceu à esta Circunscricional e na ocasião disse que seu veículo, há aproximadamente 05 (cinco) anos, estava na posse de seu cunhado e, em uma oportunidade, foi abordado por policiais, os quais suspeitavam que o automóvel estaria envolvido em uma ocorrência de roubo. Ainda segundo SOCORRO, o veículo foi conduzido à Delegacia e não obstante estar caracterizada, à época, a improcedência de seu envolvimento com o crime, não foi devolvido ao possuidor visto que não tinha a documentação apropriada. Tendo em vista que nas circunstâncias atuais inexiste alguma justificativa que mantivesse o veículo sob custódia desta Delegacia e em virtude da não identificação da ocorrência de roubo informado pela proprietária, foram realizadas a apreensão do automóvel (Apreensão nº 51/2021) e a respectiva restituição (Termo de Restituição nº 100/2021), ambas confeccionadas apenas para possibilitar a devolução formal do automóvel à proprietária. Ressalta-se que o presente procedimento continuará sob investigação, inclusive, com o encaminhamento à Corregedoria da PCDF, na tentativa de identificar as circunstâncias da presença do veículo sob custódia da PCDF, sobretudo porque é notório que todo e qualquer automóvel ou outro bem só podem ficar sob a guarda da PCDF se guardarem correlação com fato criminoso a ser apurado. Ademais, esclareço ainda será providenciada a oitiva da proprietária e do possuidor do automóvel no momento que foi abordado por policiais, para esclarecer com mais detalhes as circunstâncias em que o veículo foi levado à Delegacia. Urge, por derradeiro, ressaltar que não chegou ao conhecimento deste subscritor qualquer pedido de restituição ou qualquer outra perquirição sobre a situação do sobredito veículo por parte da proprietária ou de qualquer outra pessoa'.



    (...)



    A autora alega que pediu a restituição, pois teria havido a retenção indevida. Não há um documento sequer para a prova de tal alegação. A regra prevista no Direito Processual Civil é que o ônus da prova incumbe a quem alega. À parte autora compete comprovar o fato constitutivo de seu direito. Sobre o réu incide o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito alegado pela parte autora. Tais normas estão previstas no artigo 373 do Código de Processo Civil.



    O pedido não pode acolhido apenas com a alegação da autora de que foi negada a restituição há vários anos e, por isso, o réu deveria ser responsabilizado. Entendo que, diante das provas juntadas, existiu foi o abandono do automóvel pela autora. O réu não tem o dever legal de conservação e isenção de tributos e taxas de automóvel que foi abandonado há vários anos no pátio de delegacia e não foi reclamado pela parte interessada. O réu não praticou ato ilícito. Não há, também, nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos. O prejuízo foi causado pela própria autora, que abandonou o bem. 



    Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO e também JULGOIMPROCEDENTES OS PEDIDOS."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente